Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735011-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0711409-37.2022.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito. A decisão agravada tem o seguinte teor: I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por VANIA LUCIA PAES DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o pagamento do benefício alimentação. II - O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. III - A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO IV - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. V - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VI - Intimem-se. A Agravante se insurge contra o sobrestamento do feito, aduzindo que: i) a questão sobre a legitimidade da exequente está preclusa; e ii) ainda que seja reconhecida a ilegitimidade da exequente nos autos do IRDR n. 21, tal conclusão não teria efeitos retroativos de modo a desconstituir a coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (n. 0723785-75.2023.8.07.0000), que tem por objeto controvérsia a respeito da “legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece a suspensão apenas dos processos pendentes de julgamento quanto à questão objeto do IRDR. Depreendo do processo de origem que foi proferida decisão pelo Juízo de primeiro grau acerca da legitimidade da exequente, decisão a cujo respeito se operou a preclusão, na forma do art. 507 do CPC (ID 144395671 – origem). Desse modo, reconheço verossimilhança na alegação quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria concernente à legitimidade da parte exequente e, por conseguinte, verifico que há probabilidade de êxito do recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO TEMA DE IRDR 21. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRALETIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE SE LIMITA A HOMOLOGAR ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. DECISÕES PRECLUSAS A RESPEITO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO E DA EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVA ATUALIZAÇÃO LIMITADA À INCIDÊNCIA DA SELIC. ADEQUAÇÃO FRENTE À EC No 113/2021. INDICAÇÃO DOS INDEXADORES NA PLANILHA DA CONTADORIA. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DA TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 28. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. 2. A questão submetida a resolução no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2.1. A referida discussão é inaplicável ao caso dos autos, nos termos do acórdão antecedente, estando assentado nos autos que o agravado era servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IDR, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração, compondo, portanto, o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal. 3. O Distrito Federal requer a cassação da decisão agravada sob alegação de julgamento ultra petita, sob alegação de que o valor homologado pelo decisum, apurado pela Judicial (R$ 22.007,12) é maior do que o pleiteado pelo agravado em sua petição inicial (R$ 15.951,34). 4. A alegação de que o valor homologado para liquidação da obrigação em execução é superior ao postulado na inicial não justifica a arguição de julgamento ultra petita nem em violação ao princípio da congruência, muito menos em cassação da decisão objeto deste recurso, pois a decisão recorrida procedeu simples atualização de valor já homologado pelo Juízo de primeiro grau, por decisão preclusa. 5. Nada há a prover quanto aos argumentos sustentados no recurso, volvido a rediscutir provimento judicial precluso, que delimitou corretamente a forma de incidência dos encargos de mora no caso em apreço, sendo que a apuração do valor da dívida pela Contadoria Judicial, na forma fixada no processo também representa matéria preclusa, decidida por decisão não recorrida oportunamente. 5.1. O conhecimento do recurso deve ser limitado à simples atualização do valor que já havia sido apurado definitivamente no processo, realizado pela Contadoria Judicial para fins de expedição de precatório, mostrando-se absolutamente correta a atualização realizada, pois procedeu apenas a incidência da Taxa SELIC no período da nova atualizado. 6. Embora o Distrito Federal tenha asseverado que a Contadoria Judicial não apresentou de forma segregada os índices aplicados em sua atualização, dificultando a apresentação de impugnação aos respectivos cálculos, da simples leitura da planilha percebe-se que os índices utilizados e os correspondentes períodos foram expressamente indicados. 7. Não subsiste mais recurso pendente sobre a liquidação do julgado, tornando impertinente a arguição de violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 28, que tinha sido observado pela decisão agradada, antes mesmo do trânsito em julgado do recurso que discutia a forma de atualização do valor devido, pois a expedição dos requisitórios havia sido limitada ao valor incontroverso da dívida. 8. Pedido de suspensão processual indeferido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1886409, 07079588720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024.) (destacou-se) No entanto, a Agravante não demonstrou a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo, de modo a justificar a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada para o fim de se dar seguimento ao processo de origem antes do julgamento do mérito do recurso. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024 17:14:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador